Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. PLEITO PETITÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se deduzir o pedido de usucapião em reconvenção de demanda possessória, ao argumento de que seria matéria de defesa, conforme o Enunciado n. 237 da Súmula do STF.
2. As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse.
3. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse.
4. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio.
5. A Súmula 237 do STF (que admite a alegação de usucapião como matéria de defesa) aplica-se às ações petitórias, que versam sobre o domínio, e não às possessórias, nas quais a discussão gira exclusivamente em torno da posse. (Precedentes TJDFT).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.